Tribunal: TJSP
Processo: 1012102-39.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação de cobrança. Procedência. Irresignação de uma das corrés. Apelação. Corré Cristiane Pereira da Silva – Me que foi vítima de fraude. Corré Viviane Reimberg Berlofa que foi quem, efetivamente, contraiu a dívida cobrada. Demanda improcedente em relação à corré Cristiane Pereira da Silva – Me. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012102-39.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante CRISTIANE
PEREIRA DA SILVA - ME, é apelado ERINALDO LIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012102-39.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Voto: 43825
Apelação Cível No: 1012102-39.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Cristiane Pereira da Silva - Me
Apelado: Erinaldo Lira
Interessado: Viviane Reimberg Berlofa
Ação
de
cobrança.
Procedência.
Irresignação de uma das corrés. Apelação.
Corré Cristiane Pereira da Silva Me que
foi vítima de fraude. Corré Viviane Reimberg Berlofa que foi quem,
efetivamente, contraiu a dívida cobrada.
Demanda improcedente em relação à corré
Cristiane Pereira da Silva
Me. Sentença
parcialmente reformada. Recurso provido,
com observações.
Erinaldo Lira ajuizou ação de cobrança contra
Cristiane Pereira da Silva - Me e Viviane Reimberg Berlofa em
virtude da devolução de cheques que as rés lhe teriam dado
em pagamento. O d. Juiz de Primeiro grau julgou a ação
procedente [fls. 149/153]. Insatisfeita, apelou a corré
Cristiane buscando a improcedência dos pleitos formulados
na exordial [fls. 155/159]. Após, vieram as contrarrazões [fls.
165/172]. Recurso processado em seguida.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança, julgada
procedente em virtude de entendimento de que os cheques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012102-39.2019.8.26.0562 -Voto no
3
emitidos pelas rés foram devolvidos pelo banco, frustrando
o pagamento deles em favor do autor.
Apelou a ré Cristiane Pereira da Silva Me, que
alega ter sido vítima de fraude perpetrada por terceiro junto
ao Banco Santander S/A, contra o qual ajuizou demanda com
pedido declaratório e indenizatório por danos morais. A
sentença naquele outro feito acolheu a pretensão da ora
recorrente
e,
julgando
procedente
aquela
demanda,
reconheceu a fraude [fls. 160/162].
Afirma,
outrossim,
que
a
corré
Viviane
Reimberg Berlofa foi sua contadora tempo atrás. Todavia,
não compreende como as cártulas de sua conta bancária
acabaram em mãos da corré, visto que não deu autorização
alguma para que emitisse tais cheques em favor do autor
Pois bem.
De fato, não há como imputar à ré Cristiane
Pereira da Silva Me a responsabilidade pelo pagamento da
dívida em comento.
Como se denota da sentença do processo
1007763-98.2019.8.26.0477, foi ela vítima de fraude.
Tanto assim que aquele juízo, onde correu a
demanda proposta por Cristine, reconheceu a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012102-39.2019.8.26.0562 -Voto no
4
defeito nos serviços prestados pela instituição bancária., que
permitiu a emissão de cheques, indevidamente. Os serviços
destacados não ofereceram “a segurança que o consumidor
dele pode esperar”, como determina o art. 14, § 1o, do
Código de Defesa do Consumidor.
Não deu ela causa à emissão de títulos
entregues em garantia de pagamento a favor do autor, ora
apelaado.
Assim, afasta-se a condenação relativamente à
corré Cristiane Pereira da Silva Me, acolhendo a pretensão
que ela declinou, recursalmente.
Contudo, mantém-se a sentença no que toca à
ré Viviane Reimberg Berlofa.
Primeiramente,
porque,
citada,
não
se
defendeu nos autos, tornando-se revel, o que ficou declarado
(fls.
Ademais, os documentos, consistentes em
troca de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, confirmam
que a corré Viviane, que teve relacionamento amoroso com o
autor, ludibriou-o, eis que, após receber dele dinheiro por
empréstimo, deu-lhe em garantia cheques não autorizados
da corré Cristiane (fls.44/104 e fls. 57 e 81 que dizem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012102-39.2019.8.26.0562 -Voto no
5
sobre o relacionamento).
A própria Viviane sabia que os cheques de
Cristiane de nada serviriam para quitação do débito perante
o apelado. Deu-os sabendo da inutilidade da garantia de
pagamento.
Tudo não passou de manobra escusa para
ludibriar o ex-namorado, que a ajudou quando ela precisou,
evitando que ela tomasse dinheiro de agiotas, e não agiu com
a mesma lisura quando, na posição de devedora, passou a
ser cobrada a realizar a quitação da dívida.
A corré é pessoa que, afastada da boa-fé
contratual, agiu, conscientemente, para aplicar golpe na
pessoa do ex-namorado. As mensagens trocadas entre eles
comprovam
isso,
eis
que,
mesmo
cobrada
extrajudicialmente, só tangenciou o problema, postergando
por mais de ano a data em que deveria efetivar o pagamento
do débito.
Esquecida da obrigação de pagar, tornou-se
revel. E, fazendo-se mais esquecida, ainda, não se defendeu
em grau de apelo.
A ré Viviane é devedora recalcitrante. E tudo
isso por uma importância que, embora seja significativa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012102-39.2019.8.26.0562 -Voto no
6
o autor, mostra-se inexpressiva para quem deveria gostar de
blindar o próprio nome, protegendo-se de qualquer ataque à
moral que deveria possuir. Preferiu ela o caminho torto da
arquitetura do empréstimo sem dar garantia.
E mais: não teve o menor pudor em colocar a
sua cliente a corré Cristiane, na situação de emitente de
cheques inválidos.
Assim, mantém-se parcialmente a sentença de
procedência
somente
para
condenar
a
corré
Viviane
Reimberg Berlofa a pagar ao autor a quantia de t”R$
18.112,22, relativamente ao empréstimo e mais a de R$
2.000,00, a título de dano moral, acrescidas dos encargos
legais.
Em razão da reforma da sentença, fica a corré
Viviane Reimberg Berlofa responsável pela integralidade das
custas e de honorários devidos em favor do causídico do
autor, fixados no montante de 20% do valor da condenação,
considerado o trabalho adicional do advogado da parte
vendedora.
Por força da improcedência da ação em relação
à corré Cristiane Pereira da Silva
Me, fica o autor
responsável pelo pagamento de honorários advocatícios
sobre 20% do proveito econômico por ela obtido, que
corresponde à metade do valor condenatórios, pois deixará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012102-39.2019.8.26.0562 -Voto no
7
de pagar a quantia de R$ 10.056,11,tudo conforme o art. 85,
§2o do CPC, ressalvados os benefícios da gratuidade da
justiça concedidos às partes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo da
corré Cristian, com observações.
Virgilio de Oliveira Júnior
Relator
Assinatura Eletrônica